Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721774-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTE SECURITIZADORA S.A. AGRAVADO: DAIANA ALVES BATISTA, KAYANNY ELIZETE ALVES BATISTA DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar a respeito do interesse recursal, tendo em vista a existência de acordo no autos de origem, conforme noticiado pelo juízo a quo no ID. 202291640. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2024 17:56:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora